Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707240-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA AGRAVADO: JAY SERVICO E COMERCIO AUTOMOBILISTICO LTDA - ME, OLIVEIRA DUARTE E VILLAR LTDA - ME, CLAUDIA KELLY GRANDI, GABRIELA GRANDI DE OLIVEIRA, KATIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Poder Geral de Cautela do Magistrado - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devem estar presentes os presentes requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, o Poder Geral de Cautela do Magistrado recomenda a suspensão de qualquer ordem de liberação dos valores depositados em Juízo quando ainda pendente discussão entre as partes, inclusive porque se trata de Cumprimento Provisório de Sentença. Tal atitude preserva os interesses do credor - cujo montante fica sob a administração do Juízo, mantido em conta judicial - e da própria devedora, ao impedir, neste momento processual, a liberação dos valores depositados. Dessa forma, estará atendido, no caso concreto, o Princípio da Proporcionalidade, cláusula material do Devido Processo Legal. Ressalto que os dispositivos citados pela agravante ensejam apenas uma possibilidade de dispensa da caução, considerando todo o parâmetro da causa e não uma obrigação de liberação para o Magistrado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Aos agravados, em Contrarrazões. Por fim, voltem-me imediatamente conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator